Tribunal: TJSP
Processo: 0250338-48.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Policial Militar – Desconto compulsório de 2% sobre vencimentos para manutenção da Cruz Azul de São Paulo – Desligamento da condição de contribuinte e restituição de indébitos – Sentença de improcedência – Provimento parcial do apelo do autor para acolher o pedido de devolução dos valores indevidamente descontados, a partir da citação, afastada a aplicação

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Policial Militar – Desconto compulsório de 2% sobre vencimentos para manutenção da Cruz Azul de São Paulo – Desligamento da condição de contribuinte e restituição de indébitos – Sentença de improcedência – Provimento parcial do apelo do autor para acolher o pedido de devolução dos valores indevidamente descontados, a partir da citação, afastada a aplicação da Lei Federal no 11.960/09 – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do mérito do RE no. 870.947/SE (Tema 810) pelo Eg. STF e do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), pelo Col. STJ – Relação jurídica de natureza não tributária – Lei Federal no 11.960/09 que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional pelo Eg. Supremo Tribunal Federal – Incidência da norma apenas para o cálculo dos juros de mora – Retratação parcial do julgado.